Tribunal: TJDFT
Processo: 0716447-91.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716447-91.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: ARYANE PEDROZA BONFIM, H. A. P. P. B. REPRESENTANTE LEGAL: ARYANE PEDROZA BONFIM D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo BRADESCO SAÚDE S/A contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por ARYANE PEDROZA BONFIM E OUTRO. Na inicial os autores pediram: a) em tutela antecipada que fosse determinado ao réu que autorizasse, custeasse e providenciasse o quanto necessário ao seu tratamento multidisciplinar nos moldes prescritos nos termos do relatório médico, sendo metodologia ABA por profissional comprovadamente pós-graduado em ABA; carga horária semanal intensiva; realização de avaliações periódicas utilizando o protocolo VB-MAPP (verbal behavior milestones assesment and placement program) por se tratar do mais completo protocolo de avaliação e planejamento terapêutico\educacional para crianças com autismo; participação dos pais, que deveria ocorrer idealmente com a tecnologia de espelho unilateral, onde a criança não vê que os pais estão presentes, mas os pais assistem todo o tempo de terapia; psicopedagogia, fonoaudiologia pelo método prompt e centro interativo de estimulação infantil; b) fixação de prazo razoável para o cumprimento da tutela, impondo multa diária pelo seu descumprimento, que seria revertida em seu favor, em valor não inferior a R$ 2.000,00, por dia, em caso de descumprimento; c) no mérito, que fosse julgado procedente o pedido para que fosse determinado que o demandado providenciasse o quanto necessário ao custeio do tratamento multidisciplinar pelo método ABA, na quantidade de horas semanais prescritas nos moldes do relatório médico, sem interrupção e por prazo indeterminado, conforme especificado em relatório médico; e d) que o requerido fosse condenado a lhes indenizar pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 para cada um dos requerentes. Sustentaram que são segurados da empresa ré e que se encontram adimplentes em relação às prestações mensais a que estão adstritos em razão da relação jurídica que mantém com o requerido, bem como a vigência do plano de assistência à saúde contratado. Disseram que o 2o demandante, nascido em 25/05/18, contando com 3 anos de idade, foi diagnosticado com transtorno de espectro autista (TEA), sendo a gravidade baseada em prejuízos na comunicação social e em padrões restritivos ou repetitivos de comportamento – entre nível 2 e 3. Alegaram que a criança se encontra em seguimento de neurologia infantil e foi prescrito concomitantemente ao acompanhamento neurológico periódico a realização de terapias com profissionais especializados e capacitados para lidar com pacientes infanto-juvenis com diagnóstico de Transtorno de Espectro Autista. Aduziram que foi recomendado verificar se os profissionais tinham a comprovação de pós-graduação nesse tipo de terapias, para que se garantisse o tratamento adequado. O médico prescreveu que o menor fosse inserido urgentemente em um programa de estimulação, que deveria ser precoce e intensivo, cumprindo a carga horária de 20h semanais. Discorreram que em decorrência da neuroplasticidade cerebral, que piora progressivamente com a idade, quanto mais cedo a intervenção ocorrer, melhor será o resultado, fato este comprovado em inúmeros trabalhos internacionais da medicina e baseado em evidências. Os cuidados visam o desenvolvimento vital do infante e para tanto é imprescindível que a meta terapêutica, prescrita por seu médico, seja administrada de modo eficaz. É importante que as terapias sejam implementadas por profissionais especializados, de modo urgente, sem limitação de sessão e pelo tempo de sessões como especificado. Tudo para que o requerente possa se desenvolver aproveitando ao máximo as janelas neuronais e com isso possa equiparar-se aos seus pares. Destacaram que não obstante a relevância do acompanhamento com profissionais especialistas, assim como o fato de que o tratamento para o Transtorno do Espectro Autista estar devidamente incluído no rol de doenças com cobertura previstas no contrato com o plano de saúde, o requerido entendeu pela negativa de cobertura de acompanhamento das terapias com profissionais especializados, haja vista que: não ofereceu profissionais com a especialização requerida na prescrição, bem como sequer ofereceu prestadores de serviço que atendessem a carga horária necessária ao tratamento; ausência de realização de avaliações periódicas utilizando o protocolo VB-MAPP (verbal behavior milestones assesment and placement program); psicopedagogia, fonoaudiologia pelo método prompt e centro interativo de estimulação infantil. Ressaltaram que há severas limitações no tempo e número de sessões nas clínicas sugeridas pelo demandado. Os segurados são incluídos em lista de espera que ultrapassam seis meses de espera sem previsão de contemplação. No entanto, curiosamente, semanalmente os estabelecimentos credenciados recebem novos pacientes. Frisaram que o réu se recusa a apresentar as certificações dos profissionais da sua rede de credenciados (falha no dever de informação – art. 6, VIII, do CDC). Informaram que a genitora do menor tentou de modo exaustivo, por e-mail, obter a especialização dos profissionais da rede de credenciados do requerido, na metodologia, bem como quanto ao limite semanal e tamanho de sessão, sem êxito. Relataram que a genitora enfrenta verdadeira peregrinação junto ao demandado com e-mails que datam de Outubro\2021. No entanto, o requerido se nega a responder por escrito aos e-mails se limitando a encaminhar resposta automática com pedido de contato com a Central (por telefone). Argumentaram que há que se ater para o fato de que o réu se nega a alcançar o que está prescrito pelo médico: tanto no que diz respeito ao método de tratamento ABA, profissional especializado, quanto ao número de horas de cada sessão semanal e perenidade do tratamento, além da ausência de realização de avaliações periódicas utilizando o protocolo VB-MAPP (verbal behavior milestones assesment and placement program); psicopedagogia, fonoaudiologia pelo método prompt e centro interativo de estimulação infantil. No ID 37413734 o Ministério Público oficiou pelo deferimento do pedido de tutela de urgência. Adveio decisão que deferiu a tutela de urgência requerida, determinando à ré a obrigação de custear, nos termos da prescrição médica, o tratamento multidisciplinar através da metodologia ABA, na quantidade de sessões semanais definidas pelos médicos, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 até o limite de R$ 100.000,00 (ID 37413735). Os requerentes informaram no ID 37413744 o descumprimento da decisão liminar e pediram que o réu comprovasse a regularidade do pagamento no prazo de 48h, sob pena de aplicação da multa já fixada. No dia 07/03/22 foi realizada audiência de conciliação, a qual restou infrutífera (ID 37413760). Parecer do Ministério Público pela procedência dos pedidos da inicial (ID 37413778). Sobreveio sentença na qual foram julgados procedentes os pedidos da inicial para condenar o réu ao custeio das despesas integrais do tratamento multidisciplinar do segundo autor, através da metodologia ABA, na quantidade de sessões semanais definidas pelo médico, sob pena de multa já fixada na decisão que concedeu a tutela antecipada. O requerido também foi condenado ao pagamento aos requerentes no importe de R$ 4.000,00, a título de danos morais. Ademais, o demandado foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC (ID 37413784). Nesta sede recursal o réu busca a reforma da sentença a fim de que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes. Aduz que de acordo com o relatório médico trazido pela requerente, ora recorrida, a solicitação diz respeito a tratamento multidisciplinar para menor portador de Transtorno do Espectro do Autismo. Para tanto, foram indicados os seguintes tratamentos: a) psicoterapia - ABA; b) terapia ocupacional com integração sensorial ABA; c) fonoterapia; d) psicopedagia; e) musicoterapia e f) nutrição – método PROMPT. Esclarece que a apólice dos apelados é posterior à Lei no 9.656/98, estando, portanto, vinculada ao rol de procedimentos obrigatórios da ANS, o qual constitui a referência básica para a cobertura assistencial mínima aos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999. Narra que a ANS, em sua Resolução Normativa RN no 465 (vigente atualmente), que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, determina as condições para as quais a cobertura dos tratamentos reclamados é obrigatória pelas operadoras/seguradoras de saúde. As diretrizes de utilização estabelecem critérios para realização dos tratamentos. Dessa forma, é possível notar que há previsão contratual para cobertura dos tratamentos solicitados. Destaca que além do diagnóstico apresentado pelo paciente e do profissional executante, a seguradora cumpre as Diretrizes de Utilização da ANS para os tratamentos em questão, inclusive em relação ao número de sessões por ano de contrato, conforme diretrizes de utilização da RN 465. Relata que no dia 12/07/21 foi publicada a Resolução Normativa no 469, que altera a DUT para sessão com fonoaudiólogo e sessão com psicólogo e/ou terapeuta ocupacional, informando a cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para essas especialidades no tratamento para portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Portanto, é favorável à cobertura de sessões de fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicólogo, não havendo, porém, obrigatoriedade de fornecimento de método específico denominado “ABA”, por ser sua apólice vinculada ao Rol de Procedimentos obrigatórios da ANS. Explana que com relação ao método ABA (Applied Behavior Analysis) é uma abordagem da psicologia que é usada para a compreensão do comportamento, o qual se concentra na medição confiável e avaliação objetiva do comportamento observável. Consiste em ensinar habilidades dividindo-as em etapas e recompensando as respostas corretas. Esta terapia pode ser usada para corrigir comportamentos e também para ajudar a adquirir novas habilidades. Frisa que em 2016 foi aprovada a Portaria 324 do Ministério da Saúde, como complemento às Diretrizes Clínicas do MS sobre o TEA, sobretudo quanto ao uso de condutas terapêuticas em âmbito ambulatorial. Sobre o tratamento não medicamentoso é citado no protocolo modelos como aplicação de ABA. Ocorre que a terapia em referência, apesar de estar regulamentada pela Lei no 13.830/19, não é comtemplada pelo rol da ANS, conforme visto no Parecer que foi divulgado pela agência reguladora quatro dias após a vigência da referida Lei. Sustenta que os apelados pleitearam sessões de musicoterapia, que é uma forma de tratar os pacientes através da música, é uma técnica que trabalha com a saúde ao utilizar formas diversas de aprendizado, expressões e arte. Trazendo prevenção e promoção de saúde. No entanto, apesar de a Portaria MS/GM No 849, de 27 de março de 2017, incluir tal terapia à Política Nacional de Práticas Integrativas Complementares, incorporando-a ao SUS, o Conselho federal de Medicina (CFM) se posiciona contra. Ademais, a Musicoterapia não faz parte do rol de procedimentos da ANS, conforme prevê o Parecer Técnico da ANS – RN 465. Desse modo, informa que as coberturas das sessões das terapias reclamadas são determinadas pela ANS, não havendo, porém, obrigatoriedade de fornecimento por método específico, qual seja ABA, uma vez que a RN no 465 da ANS define a obrigatoriedade de cobertura de psicólogo/terapeuta ocupacional/fonoaudiólogo, mas a escolha do método a ser utilizado pertence ao profissional credenciado que realizará o tratamento. Logo, cabe ao profissional a escolha do método que será utilizado, todavia, respeitando os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde. Alega que a cobertura do tratamento pleiteado se dará de acordo com as prerrogativas determinadas na DUT e com a patologia apresentada, desde que esteja descrita nas diretrizes de utilização acima, e não pela técnica utilizada, que nos presentes autos seria o método ABA, uma vez que cumpre as Diretrizes de Utilização da ANS para os tratamentos em questão, inclusive em relação ao número de sessões por ano de contrato. Nesse sentindo, afirma que no que toca à reclamação de certificados de especialização pelo MEC, no relatório médico é dito que o menor precisa ser inserido em uma escola no qual possua profissionais capacitados para atendê-lo. Todavia, a solicitação de certificação do MEC, é para atendimento escolar, não dentro das clínicas, inclusive levando em consideração que o MEC não tem nada em comum com atendimentos voltados para saúde. Além disso, o Manual de Tópicos da Saúde Suplementar, dispõe em seu item 5.15 das terapias com métodos ABA, DIR/FLOORTIME, DENVER, PADOVAN, SON-RISE, no sentido de que a seguradora não necessariamente está obrigada a garantir cobertura pela técnica exigida pelo usuário. Argumenta que a autorização do tratamento de fonoaudiólogo, psicólogo, nutrição e terapia ocupacional, se dá pela patologia desde que esteja descrita nas diretrizes de utilização acima, e não pela técnica utilizada, que nos presentes autos seria o método ABA, por isso a autorização do tratamento pleiteado. Desta forma, é favorável à cobertura das sessões de terapias reclamadas, pois são determinadas pelo rol de procedimentos da ANS, exceto musicoterapia. No entanto, não há qualquer obrigatoriedade de fornecimento do tratamento sob método específico, que, no caso posto, é o “ABA”, uma vez que não há comprovação da sua eficácia. Ressalta que o contrato entabulado entre as partes, por estar de acordo com a legislação vigente, prevê expressamente a possibilidade de custeio de tratamento com psicólogos, terapeutas e fonoaudiólogos. Entretanto, a seguradora tem a obrigatoriedade de cumprir apenas com a quantidade mínima obrigatória determinada pela ANS. Diz que segundo o entendimento do STJ, consignar meramente exemplificativo o rol da ANS, obriga as seguradoras “tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano-referência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas”. É justamente a hipótese destes autos. Destaca que o contrato do segurado é eminentemente um contrato de reembolso. Isto significa que é facultado ao segurado a opção por profissional ou estabelecimento médico de sua preferência, dentre aqueles que estejam atendendo como referenciados, que poderão cobrar diretamente da Bradesco Saúde em nome e por conta do segurado. Ademais, pode o segurado, ciente de que sempre receberá nos limites do contrato, optar por qualquer profissional de sua confiança, mas, se optar pelo atendimento dentro da rede conveniada, fica desonerado dos trâmites relativos ao reembolso das despesas médicas. Logo, a conduta da seguradora deu cumprimento ao contrato e à própria lei, não sendo plausível a conclusão de que tenha agido de forma ilegal. Defende que esse tipo de limitação não é abusiva e está presente em praticamente todos os contratos de seguro saúde comercializados no Brasil, os quais sofrem severa fiscalização do Poder Público, por meio da Agência Nacional de Saúde – ANS. Justamente por isso, por estar presente em praticamente todos os contratos de seguro saúde comercializados no Brasil, é que a cláusula limitativa de direitos já é de domínio popular, sendo impossível que alguém alegue o desconhecimento sobre aquela disposição. O seguro contratado contém cláusulas que limitam o valor do reembolso, de modo que o pagamento eventualmente a ser feito pela Bradesco deverá observar tais limites. Nesse sentido, reitera que a apólice de seguro saúde contratada tem por objeto garantir o reembolso de despesas médico-hospitalares nos limites das Condições Gerais. Argumenta que a constatação de que a conduta da seguradora foi absolutamente regular e está amparada no contrato havido é suficiente para que se conclua pela inexistência de dano moral a ser indenizado por ela. Mesmo que assim não fosse, certo é que o mero descumprimento do contrato de seguro – que sequer ocorreu no presente caso – não poderia ter causado danos morais aos apelados, motivo pelo qual esse pedido, como os demais, deve ser julgado improcedente. Reforça que tendo sido sua negativa fundamentada no contrato havido entre as partes, não se aplica ao caso a jurisprudência do STJ que garante a indenização por danos morais no caso de negativa injustificada por parte da seguradora. Além disso, é certo que o suposto inadimplemento contratual, que sequer se verifica na espécie, não pode ter causado danos morais aos recorridos, principalmente porque essa conduta encontra-se fundamentada em previsão contratual expressa e está em consonância com a lei (ID 37413789). Preparo recolhido no ID 37413791. Contrarrazões de Aryane Pedroza Bonfim e Outro (ID 37413796). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso (ID 39286612). É o relatório. Decido. Segundo o disposto no art. 932, III, do CPC na busca pelo processo célere e racional, o Relator deve, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível. Nesse contexto, é caso de aplicação do referido dispositivo, pois a apelação em análise não atende a requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, qual seja, a tempestividade. No caso dos autos, a disponibilização da sentença no DJe ocorreu em 24/05/22 (terça-feira), considerada publicada no dia útil seguinte, qual seja, em 25/05/22 (quarta-feira), iniciando-se a contagem do prazo recursal em 26/05/22 (quinta-feira) (ID 37413787). A apelação deveria ter sido interposta até o dia 15/06/22 (quarta-feira), em atendimento ao prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis (art. 219 e art. 1.003, § 5o, CPC). Porém, o recurso foi protocolado somente em 21/06/22 (ID 37413789), razão por que deve ser reconhecida a sua intempestividade. Sendo assim, com amparo no art. 932, III, CPC e no art. 87, III, RITJDFT, NÃO CONHEÇO do apelo, porquanto intempestivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 03 de outubro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator